Tribunal: TJSP
Processo: 1054515-03.2016.8.26.0100
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
r de cinco dias para o recolhimento das custas. Confirmação da decisão agravada pela Câmara. Agravo não provido.
(TJSP; Agravo Interno Cível 1054515-03.2016.8.26.0100; Relator (a): Gilberto dos Santos; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 32a Vara Cível; Data do Julgamento: 09/10/2020; Data de Registro: 09/10/2020)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Contratos Bancários

Relator(a):

Gilberto dos Santos

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

09/10/2020

Data de publicação:

09/10/2020

Ementa:

AGRAVO INTERNO. Decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita e concedeu o prazo suplementar de cinco dias para o recolhimento das custas. Confirmação da decisão agravada pela Câmara. Agravo não provido.